Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DECISÃO Para melhor esclarecimento do objeto do writ, INTIME-SE a advogada impetrante para que emende a inicial, no prazo de até 5 dias, devendo anexar aos autos os seguintes documentos: i) Laudo de Exame de Corpo Delito para conjunção carnal e/ou ato libidinoso diverso realizado na paciente Gloriane Alves Pereira; ii) Folha penal atualizada da paciente, tendo em vista a alegação de que as condenações penais que serviram de suporte à decisão de primeiro grau são antigas, não contemporâneas; iii) comprovante idôneo de residência e de ocupação lícita da paciente; iv) termo de declarações da vítima Ideval Dias Nunes, se já tiver sido ouvido; e v) Relatório final do inquérito policial. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR